Tribunal: TCU
Processo: 019.131/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 5892023, modalidade Pregão e Uasg 366003 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO/ELETRÔNICO (COM CHIP) PARA USO DOS EMPREGADOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E SUAS FILIAIS, pelo período de 12 (doze) meses prorrogável até o limite legal, mediante acordo entre as partes, conforme Termo de Referência e demais especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2226/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 589/2023 (Licitação 1051848), sob a responsabilidade de Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. - Grupo Hospitalar Conceição - GHC, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico (com chip) para uso dos empregados do hospital nossa senhora da conceição e suas filiais, pelo período de doze meses, prorrogável até o limite legal mediante acordo entre as partes. Considerando que a unidade jurisdicionada revogou o Pregão Eletrônico 589/2023 (Licitação 1051848), objeto desta representação, e publicou o Pregão Eletrônico 429/2024 (Licitação 1055138) cujo edital consta da peça 9, p. 3-76, em razão da revogação do Pregão Eletrônico 589/2023; Considerando que as irregularidades alegadas nestes autos foram objeto de análise no âmbito do processo de representação TC Processo 022.358/2024-2 , o qual já se encontra no gabinete do Relator daqueles autos, com proposta de oitiva prévia, por razões distintas do suscitado pelo representante; Considerando, por fim, que a irregularidade noticiada nestes autos foi retirada do edital do Pregão Eletrônico 429/2024, conforme os critérios de desempate constantes do novo edital; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o envio de cópia desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 019.131/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andreotte Norbim Lanes (10420/OAB-ES) e Marcelo Alves Fischer (33809/OAB-ES), representando Le Card Administradora de Cartoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.